Tribunal: TJES
Processo: 0020011-23.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020011-23.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO ANSELMO JULIAO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera, de fato, dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano. 2) No caso, não há indícios da existência de anotação preexistente, razão pela qual o verbete sumular n. 385 do STJ não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação da Apelada a reparar o dano sofrido pelo consumidor. 3) Ao critério bifásico estabelecido pela Corte Superior, sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, à luz do valor das indenizações que vem sendo fixadas por esta augusta Câmara Cível em casos análogos, a indenização, in casu, deve ser arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais). 4) Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MARCELO ANSELMO JULIÃO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória em epígrafe, proposta em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
para
“declarar a inexistência do débito oriundo do contrato n. 0000899936476158, e bem como assim determinar a exclusão do nome do autor dos Órgãos de Proteção ao Crédito”
.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor, uma vez que i) o evento danoso caracteriza dano extrapatrimonial
in re ipsa;
e ii) não havia anotação preexistente em seu nome.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como se denota, a controvérsia recursal cinge-se tão somente à indenização por danos morais que não fora concedida pelo magistrado
a quo,
a despeito da declaração de inexistência de débito.

Na sentença objurgada, consignou o juiz singular que
“embora reste claro que a parte autora experimentou aborrecimento, não se vislumbra na conjuntura descrita (cobrança indevida) potencial para gerar sofrimento, angústia ou abalo psicológico contundentes o suficiente para amparar a pretensão indenizatória”.

Rememoro que, no caso em tela, foi reconhecida a inexistência de débito relativo a suposto contrato de fornecimento de serviço de internet banda larga e telefonia fixa, na medida em que o autor, ora Apelante, afirmou que tais serviços jamais foram contratados ou mesmo efetivamente disponibilizados, ao passo em que a fornecedora, ora Apelada, não logrou êxito em comprovar a inclusão de tais serviços no plano efetivamente contratado pelo Apelante.

Outrossim, merece registro que há prova nos autos que demonstra que o nome do Apelante foi incluído em cadastro protetivo de crédito em virtude do débito em questão. Cito, nesse ponto, o extrato do Serasa anexado à fl. 27, no qual consta anotação relativa ao contrato, promovida pela Apelada.

Como cediço, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera, de fato, dano moral
in re ipsa,
ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano. Nesse trilhar, menciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.Precedentes.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Sublinho que, na hipótese vertente, não há indícios da existência de anotação preexistente, razão pela qual o verbete sumular n. 385 do STJ não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação da Apelada a reparar o dano sofrido pelo consumidor.

Reconhecido o dever de indenizar, cumpre fixar o
quantum
indenizatório.

Em atenção ao critério bifásico estabelecido pela Corte Superior, sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, à luz do valor das indenizações que vem sendo fixadas por esta augusta Câmara Cível em casos análogos, hei por bem arbitrar a indenização,
in casu,
em R$2.000,00 (dois mil reais).

Confira-se a citada jurisprudência, por oportuno:

DIREITO CIVIL. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DE CONTAS ORIUNDAS DE IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO DO PROPRIETÁRIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inadimplemento que culmina com a inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção de crédito não pode ser equiparado a mero aborrecimento decorrente de simples descumprimento contratual, devendo, por tal razão, ser mantida a sentença que fixou danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AC 0002099-71.2020.8.08.0024. REL. DES. SUBS. PAULA CHEIM JORGE. DATA 19/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA QUITADA - DANOS MORAIS - RESSARCIMENTO - DANOS MATERIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantém-se o valor fixado a título de danos materiais em RS 279, 94 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), a fim de ressarcimento do valor gasto para cancelar o protesto indevido.
2. Preserva-se o valor fixado pelos danos morais sofridos no importe de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão da negativação do nome do Apelado, mesmo este já tendo quitado a dívida. 3.
Majoram-se os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Art. 85, §11º, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AC 0021074-83.2020.8.08.0011. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 08/02/2023)

Por todo o arrazoado, de rigor o acolhimento das razões recursais, a fim de que seja reformada a sentença, com a condenação da parte ré, ora Apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$2.000,00, montante que deverá ser acrescido de juros moratórios na razão de 01% (hum por cento) ao mês desde a data da citação (art. 405, CC) até a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ), momento a partir do qual deve incidir exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambos os encargos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença e condenar a requerida/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$2.000,00, montante que deverá ser acrescido de juros moratórios na razão de 01% (hum por cento) ao mês desde a data da citação (art. 405, CC) até a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ), momento a partir do qual deve incidir exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambos os encargos.

Por fim, esclareço que, a despeito da reforma da sentença, deve ser preservada a distribuição da sucumbência na forma realizada pelo magistrado de primeiro grau, porquanto a Apelada já está suportando integralmente os ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2023 às 13:10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48506827112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)